Tribunal: TJMT
Processo: 1010565-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010565-62.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ELUZIA MARIA DA SILVA - CPF: 905.236.951-87 (AGRAVANTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – JUNTADA DOS 3 ÚLTIMOS HOLERITES – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presunção de hipossuficiência da pessoa física, prevista no art. 98 do CPC/15, pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira.

Uma vez carreado aos autos documento que comprove a insuficiência de recursos da Agravante o benefício da justiça gratuita deve ser deferido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010565-62.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ELUZIA MARIA DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Eluzia Maria da Silva
contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/
MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada no

1000131-23.2019.811.0094, ajuizada em desfavor do Município de Tabaporã
,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob a alegação de que a Requerente possui condições de efetuar o pagamento das custas judiciais de forma parcelada, em 8 (oito) vezes.

Aduz a Agravante que, ajuizou ação de Indenização Por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada em face do Agravado, considerando que esta exerce o cargo de técnica de nível superior I – Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura Municipal de Tabaporã.

Alega que, sofre de crise de pânico, e vem sendo acompanhada e submetida a tratamento, no entanto, sua superior hierárquica não tem cumprido as determinações médicas, e tem dificultado a vida da Recorrente, consistindo em ameaça de exoneração, agressões verbais, desrespeito às ordens médicas e rigor excessivo.

Assevera que, não tem condições de pagar custas do processo, e os honorários advocatícios, por ser hipossuficiente na forma da lei, haja vista que seus rendimentos líquidos são de R$ 2.116,48 (dois mil cento e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), valor este que utiliza para pagamento de moradia, alimentação, vestuário, energia, tratamento médico e aquisição de remédios.

Argumenta que, o Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o recolhimento de custas processuais, apesar de a Agravante haver comprovado sua hipossuficiência financeira.

Por essas razões, em sede de antecipação da tutela, pugna, pela reforma da decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo à decisão objurgada, até o julgamento de mérito do presente recurso, anulando o ato decisório que ordenou o recolhimento das custas processuais e demais despesas, ordenando o regular prosseguimento do feito.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida.

Em se tratando de Processo Eletrônico, incide na espécie as disposições do artigo 1.017, § 5o, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID no 12879453.

As informações foram colacionadas no ID n. 14430499, ocasião em que o Magistrado Singular noticiou que a Agravante cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC.

A certidão de ID n. 20772499 atesta o decurso de prazo para o Município de Tabaporã sem a apresentação das contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 22789492 manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020